Tribunal: STF
Processo: RE 1014120
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PENALIDADE IMPOSTA PELO BACEN. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que não reconheceu a prescrição e a impossibilidade de a União atuar no pólo passivo da demanda, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, bem como revolver provas, incabível na instância extraordinária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.